Tribunal: TJMT
Processo: 1014978-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014978-16.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), juiz da segunda vara de barra do garças (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GENISSON JESUS DOS SANTOS - CPF: 083.718.861-01 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JANAINA ALVES DE SOUZA - CPF: 071.183.111-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS –
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
REALIDADE DO ALEGADO – AUSÊNCIA DE SINAL DE TELEFONIA NA RESIDÊNCIA DO BENEFICIÁRIO – PROVA – INACOLHIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – VIOLAÇÃO AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

A manutenção da Prisão Preventiva é medida que se impõe, pois decretada em razão do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, anteriormente impostas.

Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

A presença do
fumus comissi delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de preservação da instrução processual penal em juízo e resguardo da ordem pública (
periculum libertatis
), à luz da gravidade concreta do crime, além da reiteração delitiva do agente, é elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Genisson Jesus dos Santos
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Em apertada síntese, o impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito em 15 de junho de 2022, pela suposta prática dos delitos de ameaça e injúria, no âmbito doméstico. Na audiência de apresentação foi posto em liberdade sob o uso de monitoramento eletrônico, sendo que o aparelho deixou de apresentar o sinal no dia 17 de junho de 2022.

Afirmou que diante desta informação a autoridade apontada como coatora expediu mandado de prisão em desfavor do beneficiário. Aduziu o impetrante que não há quaisquer notícias de descumprimento das demais determinações judiciais impostas. Portanto, não se encontra presentes as hipóteses e os requisitos da prisão preventiva, bem como a prisão preventiva sequer deveria ter sido decretada.

Ainda, alegou que não há qualquer notícia ou relato de que o paciente importunou ou gerou risco à suposta vítima, mesmo estando com a tornozeleira desligada, bem como possui emprego fixo e reside em ambiente família no distrito de Indianápolis. Ademais, o magistrado não buscou entender os motivos pelos quais a monitoração eletrônica se encontrava desligada.

Nestes termos, pugnou pela concessão da ordem, ou seja, pelo relaxamento ou a revogação da prisão preventiva
, liminarmente inclusive (id.
137194655
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 137464656.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 137801181.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pela denegação da ordem (id. 139889674), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus
- Injúria e ameaça, no âmbito de violência doméstica [artigos 140 e 147, ambos do Código Penal, nos termos da Lei no 11.340/2006] - prisão preventiva decretada após descumprimento das medidas alternativas arbitradas em sede de audiência de custódia - inconformismo -
1.
Sustentada alegação de que o Juízo a quo não buscou entender os motivos de o aparelho eletrônico estar desligado, bem como não considerou se onde o paciente reside há sinal da operadora - asserções que versam sobre mérito processual - matérias que demandam análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ -
2.
Pretendida revogação da medida constritiva - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar - insubsistência - custódia necessária para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima - paciente que é useiro e vezeiro na prática de crime cometido no âmbito doméstico, inclusive com condenação transitada em julgado contra a mesma vítima - tornozeleira eletrônica desativa no dia seguinte em que fora instalada - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo -
3.
Pedido de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública -
4.
Requestada aplicação do postulado da homogeneidade - inadmissibilidade - requisitos da prisão preventiva presentes - constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Genisson Jesus dos Santos
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Em resumo, o impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito em 15 de junho de 2022, pela suposta prática dos delitos de ameaça e injúria, no âmbito doméstico. Na audiência de apresentação foi posto em liberdade sob o uso de monitoramento eletrônico, sendo que o aparelho deixou de apresentar o sinal no dia 17 de junho de 2022, sendo que diante desta informação a autoridade apontada como coatora expediu mandado de prisão em desfavor do beneficiário.

Asseverou que ao fato de a tornozeleira eletrônica ter deixado de apresentar sinal,
“... não se sabe nem se no local onde o Paciente reside há sinal da operadora que é utilizada para monitoramento.”
(id. 137194655), bem como que
“... NÃO HÁ QUALQUER NOTÍCIA OU RELATO DE QUE O PACIENTE IMPORTUNOU OU GEROU RISCO À SUPOSTA VÍTIMA, MESMO ESTANDO COM A TORNOZELEIRA DESLIGADA.”
(ID 137194655).

Aduziu o impetrante que não há quaisquer notícias de descumprimento das demais determinações judiciais impostas. Portanto, não se encontra presentes as hipóteses e os requisitos da prisão preventiva, bem como a prisão preventiva sequer deveria ter sido decretada.

Pois bem.

Conforme consta da exordial, ao paciente foi imputada, em tese, a conduta de ameaça e injúria no âmbito doméstico, sendo lhe concedida, na audiência de apresentação, a liberdade medidas protetivas, inclusive o uso de monitoramento eletrônico. Contudo o aparelho deixou de apresentar o sinal no dia 17 de junho de 2022.

A autoridade judiciária com amparo na garantia a ordem pública, diante das informações de que a tornozeleira eletrônica estava sem comunicação com a central de monitoramento, bem como da possibilidade de reiteração da conduta delitiva,
diante do risco concreto de desrespeito pela atividade Jurisdicional
decretou a prisão preventiva do beneficiário

(id. 137194656, p. 82/84). Confira-se:

“(...)

Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em face de GENISSON JESUS DOS SANTOS.

Preso em flagrante, o increpado foi apresentado ao Juízo em audiência de custódia na data de 16/6/2022 (ID 87710523), ocasião em que lhe foi concedida a liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, o monitoramento eletrônico.

Aportou aos autos informação de que o réu teria descumprido a medida de monitoramento eletrônico a partir de 17/6/2022 (ID 88510904).

Instado à manifestação, o MPE requereu a revogação da liberdade provisória do réu e sua consequente prisão preventiva.

Pois bem.

De pronto, consigno que ainda não inquérito policial distribuído no PJE em desfavor do implicado acerca dos fatos ocorridos na data do flagrante.

Analisando os autos, tenho como necessária a revogação do benefício da liberdade provisória do réu.

O réu foi beneficiado, na mesma data de sua prisão flagrancial com a concessão de liberdade provisória – 16/6/2022 - mediante a imposição de medidas cautelares, dentre as quais, o monitoramento eletrônico.

Ocorre que no dia seguinte – 17/6/2022 – o réu já descumpriu a medida cautelar de monitoramento eletrônico, estando sua tornozeleira desde tal data sem comunicação com a Central de Monitoramento.

Saliento que o réu é
REINCIDENTE
, possuindo PEP ativo n. 2000127-40.2022.811.0004 em trâmite na Vara das Execuções Penais desta comarca, com 1 condenação transitada,
por envolvimento em crime de violência doméstica
.

Anoto que a pena que o implicado cumpre em regime aberto decorre de crime anteriormente perpetrado contra
a mesma vítima dos presentes fatos em apuração
, sua companheira JANAINA ALVES DE SOUZA.

Com a juntada aos autos de Ofício da Central de Monitoramento informando que o réu descumpre a medida cautelar referida desde 17/6/2022, o MPE representou pela prisão preventiva deste.

Feitas tais pontuações, percebo que a representação pela prisão preventiva do réu deve ser acolhida, com fulcro nos artigos 313, 312 e 282, todos do CPP.

O increpado responde ao PEP Ativo supramencionado, o que atende ao requisito do art. 313, II, do CPP.

O réu demonstrou não possuir receio da atuação estatal, burlando o monitoramento eletrônico até a presente data, sem qualquer informação de ocorrência de falha do equipamento e nem mesmo de busca por eventual resolução junto à Central de Monitoramento.

Tal situação revela que a aplicação de medidas cautelares, mormente a de monitoramento, não são suficientes para coibir o réu da reiteração delitiva, já que deliberadamente descumpriu a ordem judicial, quebrando a cautelar outrora lhe imposta, autorizando a decretação de sua prisão preventiva, nos termos dos artigos 282, §4o e 312, §1o, ambos do CPP.

Assim, defiro o pleito Ministerial, de modo que REVOGO a liberdade provisória outrora deferida ao réu e DECRETO a prisão preventiva de GENISSON JESUS DOS SANTOS, com fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal...”

Verifica-se que a prisão preventiva teve como fundamento legal o descumprimento de medida cautelar alternativa anteriormente imposta, tendo em vista que o paciente estaria com o monitoramento eletrônico desligado desde 17 de junho de 2022, sendo que foi instalado no dia anterior, ou seja, 16 de junho de 2022.

Em relação ao argumento da defesa, sustentando que
a tornozeleira eletrônica teria deixado de apresentar sinal. Ainda, que não se sabe nem se no local onde o paciente reside há sinal da operadora que é utilizada para monitoramento
, registro que não prospera, eis que não anexou qualquer prova neste sentido.

Vejamos:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES -

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - VIOLAÇÕES AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO - INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -

ORDEM DENEGADA EM

CONSONÂNCIA

COM O PARECER.

A manutenção da Prisão Preventiva é medida que se impõe, pois decretada em razão do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, anteriormente impostas, nos termos do art. 282, § 4o.
(N.U 1006971-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 12/06/2022).

Ademais, as alegações de que não há sinal de telefonia onde o beneficiário reside, consigno que demanda revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do
habeas corpus
, além do mais, tal tema não foi debatido no juízo
a quo
, competente para análise da matéria, de forma que incabível é a impetração de habeas corpus, sob pena de se configurar indevida supressão de instância.

Ainda, o paciente forneceu endereço na Esquina Super Oliveira, Bairro Indinópolis, Barra do Garças/MT, inclusive possuindo aparelho de celular com número (66) 99251-8346, ou seja, a mencionada justificativa cairia por terra.

Dessa forma, o artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal é expresso a autorizar a prisão preventiva
"em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o)"
.

Assim, nos termos do entendimento doutrinário dominante:
"Não é possível negar ao Magistrado a possibilidade de decretar a prisão provisória no caso de descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, sob pena de se negar qualquer coercibilidade a tais medidas"
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 3a ed. rev. amp. e atual. BA: JusPodivm, p. 829).

Além de que, o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Ainda, conforme o decisum e as informações da autoridade judicial o paciente possui um processo executivo de pena n. 2000127-40.2022.811.0004 em trâmite na Vara das Execuções Penais desta comarca, com uma condenação transitada,
por envolvimento em crime de violência doméstica,
contra
a mesma vítima dos presentes fatos em apuração
, sua companheira JANAINA ALVES DE SOUZA.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse contexto, em que pese as alegações do paciente, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto impedir que o agente, solto, continue a delinquir, ante a
reiteração criminosa
.

Por fim, o descumprimento, injustificado, de medidas protetivas de urgência previamente estabelecidas é fundamento suficiente para o decreto e manutenção da preventiva nos termos dos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Registre-se, ainda, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública, sobretudo quando um dos fundamentos da custódia diz respeito ao descumprimento de medida anteriormente imposta.

É necessário ressaltar, por derradeiro, que, sem embargo de os impetrantes terem alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas assim redigido:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

Por todo exposto, em consonância com o parecer
ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Genisson Jesus dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022